Tribunal: TJES
Processo: 0001088-07.2019.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001088-07.2019.8.08.0003
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL SOARES REIS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001088-07.2019.8.08.0003

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL SOARES REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: AIRTON SIBIEN RUBERTH - ES13067-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CRIMINAL - CONTRADIÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, não podendo, portanto, ser utilizados como sucedâneo recursal.

2.
O julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todo e qualquer ponto levantado pelas partes, bastando que a decisão seja devidamente fundamentada. Precedentes do STJ.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001088-07.2019.8.08.0003

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL SOARES REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: AIRTON SIBIEN RUBERTH - ES13067-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, enfrenta-se recurso de Embargos de Declaração na Apelação Criminal interpostos por
RAFAEL SOARES REIS

em face do v. acórdão constante no id.
6579613
, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação.

Em suas razões, aduz que o acórdão apresenta
omissão
em relação à prova testemunhal realizada, à inépcia da inicial pela falta de indicação do tributo suprimido ou reduzido, bem como pela falta de descrição da conduta do embargado, de indicação da norma penal desrespeitada, do local e momento em que teria sido praticado o suposto ato criminoso, e pela ausência de análise a tese recursal de que a sentença proferida foi
extra petita
.

Sem razão o embargante.

Na forma do artigo 619 do CPP, os

embargos de declaração possuem a finalidade de completar a decisão omissa, ambígua, obscura ou contraditória.

Omisso
é o acórdão que deixa de apreciar questão suscitada pelas partes e relevante para o julgamento da causa.

Contraditório
é o julgado que apresenta uma desconformidade entre a sua fundamentação e conclusão; entre os elementos da fundamentação; entre a ementa do acórdão e o voto condutor etc., vícios que acarretam a ausência de lógica no julgado.

Não é este o caso dos autos.
Explico.

In casu
, nota-se que o embargante equivoca-se em relação ao escopo do recurso de embargos declaratórios, uma vez que utiliza-se de fundamentos já analisados e decididos pelo órgão colegiado. O que se extrai das alegações do embargante é uma tentativa de rediscussão da matéria, pretendendo, na verdade, adequar o julgamento ao seu entendimento, o que não é permitido em sede de embargos de declaração.

E, ao contrário do que se sustentou no apelo, o conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial, restando
materialidade
e
autoria
evidenciadas.

Diante do exposto, o que se extrai das alegações do embargante é uma
tentativa de rediscussão da matéria
, pretendendo, na verdade, adequar o julgamento ao seu entendimento, o que não é permitido em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
Conforme a consolidada jurisprudência desta Corte, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da questão, de acordo com o livre convencimento fundamentado.
3. Tendo o acórdão embargado resolvido, de forma clara e com fundamentação adequada, a matéria discutida no feito, a insistência na sua rediscussão revela, na verdade, caráter procrastinatório. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp 781.965/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 25/04/2018)

[...]
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007. 6.
Ressalte-se que a mera insatisfação com o conteúdo da decisão não enseja Embargos de Declaração. Esse não é o objetivo dos Aclaratórios, recurso que se presta tão somente a sanar contradições ou omissões decorrentes da ausência de análise dos temas trazidos à tutela jurisdicional, no momento processual oportuno, conforme o art. 1.022 do CPC/2015
. (....) (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1265074/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017) grifei

Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, não podendo, portanto, ser utilizados como sucedâneo recursal.

Nesse contexto, verifica-se que os pontos atacados não merecem reforma, visto que o embargante não aduz
novos argumentos
capazes de afastar as razões neles expendidas, que devem ser mantidas por seus próprios fundamentos, mormente quando
não apontada omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade
, ou seja, não demonstram o suposto vício existente no julgado embargado.

Para que não restem dúvidas, transcrevo ainda trecho do voto condutor sobre o tema tido como contraditório:

"(...) Sustenta o apelante, inicialmente, a
possibilidade de declaração de nulidade processual por denúncia inepta
, eis que, conforme sustenta, a peça acusatória não teria discriminado a conduta do agente, bem como a indicação do tributo reduzido e a exposição de todo o fato criminoso.

Entendo, contudo, não ter havido nenhuma mácula que pudesse resultar na declaração de nulidade processual.

A denúncia deve seguir os ditames do artigo 41 do CPP, cujo conteúdo estabelece as exigências da peça acusatória, quais sejam: a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

A respeito do tema, é a jurisprudência:

Preliminar de inépcia rejeitada, pois a denúncia observou os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal (exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias; a qualificação do denunciado; a classificação do crime; o rol das testemunhas), não sendo o caso de rejeitá-la com fundamento no art. 395, I, do Código de Processo Penal, sobremaneira porque a denúncia não é fundada apenas na palavra do colaborador (Lei n. 12.850/2013, art. 4º, § 16, II). (APn 976/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 11/02/2021, DJe 01/03/2021)

Compulsando a exordial, (folhas 2/2-v dos autos físicos),
verifico que a peça acusatória observou fielmente todos os requisitos acima elencados.
Não merece, então, ser acolhida a tese de inépcia, pois a denúncia caracteriza-se pelo detalhamento de condutas, possibilitando e facilitando o exercício da defesa do réu.

(...) Contudo, como se sabe
tratando-se de tributo devido pela pessoa jurídica, a autoria delitiva é, em regra, atribuída ao efetivo responsável pela sua administração, isto é, à pessoa que exerce, comprovadamente, a gestão empresarial, que possui poderes de gestão/comando e que tem o poder sobre o resultado, ou seja, que detém controle sobre a prática ou não da conduta delituosa.

No caso em comento, o vasto acervo probatório comprova que o apelante, responsável e administrador no período em que houve a fraude tributária, possuía pleno poder de comando sobre as operações realizadas pela pessoa jurídica. Tal ato gerou multa de R$ 64.108,19, totalizando a quantia de R$ 108.759,86 quando somado com o imposto.

Saliente-se, por fim, que o dolo, enquanto elemento constitutivo do tipo penal previsto no artigo 1º, inciso V, da Lei nº 8.137/90 é o genérico, que consiste na vontade livre e consciente do agente de fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal, tal como restou comprovado nos atos e já analisado nas linhas anteriores.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, os crimes de sonegação fiscal e apropriação indébita previdenciária prescindem de dolo específico, sendo suficiente, para a sua caracterização, a presença do dolo genérico consistente na omissão voluntária do recolhimento, no prazo legal, dos valores devidos. Precedentes. 3. É possível a exasperação da pena-base aplicada ao crime de sonegação fiscal pela análise do montante de crédito tributário suprimido ou reduzido a partir da ação delituosa. Precedentes. 4. No caso concreto, conforme apurado pelas instâncias ordinárias, o prejuízo ao erário foi de R$ 3.435.577,54. Inegável, assim, a expressividade econômica da lesão provocada pela conduta delitiva do réu. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 1.585.440; Proc. 2019/0280611-1; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 05/05/2020; DJE 13/05/2020)

Por fim, ainda que não tenha havido insurgência quanto à pena, verifico que esta foi fixada no mínimo legal. Portanto, inexistem reparos a serem realizados de ofício.”

Portanto, conclui-se que as arguições do presente aclaratório referem-se à
questões já enfrentadas
e que
o embargante, a pretexto de verem supridas supostas omissões, lhe atribui natureza recursal amplamente devolutiva
, o que figura-se inviável nos embargos de declaração.

Em relação a alegação de omissão referente a tese recursal que a sentença proferida foi
extra petita
, verifico não assistir razão ao embargante.

Alega o embargante que o acórdão não analisou a tese recursal de que a r. sentença foi
extra petita
, porquanto em nenhum momento o MPE disse que o embargante era o administrador da R. SOARES, exercendo o seu poder de gestão, praticando atos antijurídicos nessa condição, bem como que o MPE não aponta o embargante como administrador da R. SOARES. Aliás, sequer o MPE disse que a R. SOARES era empresário individual. Logo, sustenta que o juiz sentenciante julgou os pedidos com base em situação fática não delineada na petição inicial.

Sabe-se que sentença
extra petita
é aquela que examina causa diversa da que foi proposta na inicial, sendo desconexa com a situação litigiosa descrita pelo autor, bem como com a providência jurisdicional que dela logicamente se extrai, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ressalta-se que, conforme mencionado pelo juiz sentenciante "a autoria delitiva nos crimes tributários, eis que cometidos essencialmente através de Pessoas Jurídicas, depende da comprovação de quem efetivamente administrava a empresa, sendo dotado de poder de gestão." Ainda, na sentença prolatada pelo MM Juízo de primeiro grau, restou demonstrado ante ao conjunto probatório acostado aos autos, a materialidade e autoria do crime por parte do acusado. Transcrevo:

"[...] Ademais, a testemunha arrolada pela defesa, Ricardo Augusto Lins Ribeiro,
asseverou que trabalhou com o réu no Multiplace Mais nos verões em que ele
lá prestou serviços
, que exercia a função de chefe de bar e recebia bebidas, que as remessas eram das empresas, que todas as mercadorias tinham nota fiscal,
que o réu
estava presente
, que em algum momento ele se afastou por ter sofrido acidente, que acha que isso ocorreu em 2018 (...). (mídia de fis. 285)

A materialidade delitiva resta clara, ante a Representação Fiscal de fls. 10110v, o Auto de Infração de fis. 11111v, estando o crédito tributário inscrito em dívida ativa, conforme CDAde fis. 12.

Assim, restou demonstrado nos autos que a empresa R. Soares Reis Distribuidora ME, na pessoa do denunciado, deixou de fornecer nota fiscal ou dócumento equivalente, quando obrigatório, suprimindo, pois, tributo. [...]"

Sendo assim, observo, inclusive através do trecho da sentença supramencionado, que restou comprovado que o acusado exercia poder de gestão, operando na administração da empresa.

Assim, verifica-se que o magistrado
a quo
não proferiu decisão diversa da pedida, tendo se atido aos pedidos e causa de pedir descritos na inicial.

Inexistindo qualquer vício que macule a r. decisão,
conheço
e
nego provimento
ao recurso interposto.

É como
voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator nos termos do voto proferido.

É como voto.